Tribunal: STF
Processo: RE 592905
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA 
   DE JUNTADA DE VOTO QUE ADERIU À TESE VENCEDORA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
   CANCELAMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO 
   JULGADO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER 
   INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535,
   I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.	As notas 
   taquigráficas são revisadas e devolvidas pelos Ministros no prazo 
   regimental. Durante esse período as manifestações podem ser 
   canceladas pelo Ministro que as houver proferido, hipótese em que 
   não serão publicadas com o acórdão.
2.	Não há nulidade na 
   publicação de acórdão sem a juntada de voto vogal que aderiu à tese 
   vencedora do acórdão recorrido e foi cancelado na revisão de notas 
   taquigráficas pelo Ministro que o proferiu.
3.	Os embargos de 
   declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de 
   modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do 
   mérito da causa ou à inclusão de matéria não discutida no recurso. 
   São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, 
   excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. 
   Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 
   18.02.05].
	Embargos de declaração rejeitados.